Tribunal: TCU
Processo: 044.742/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), ato de fiscalização e controle sobre a informação do corte do orçamento previsto para financiamento de pesquisas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional acerca da fiscalização sobre corte de R$ 600 milhões do orçamento previsto para financiamento de pesquisas, objeto da Proposta de Fiscalização e Controle 67 (PFC 67/2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar por 90 dias, nos termos do § 2o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008, o prazo da presente solicitação, ficando, assim, estabelecida a data de 4/9/2022 para atendimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008.